Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença fundado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual reconheceu o direito dos servidores públicos da assistência social ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante postulou a suspensão do cumprimento da sentença por prejudicialidade externa, em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a existência de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença (prejudicialidade externa);
(ii) estabelecer se o título judicial transitado em julgado é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional", à luz do Tema 864/STF;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, sobretudo quando não concedida tutela provisória nos autos da ação rescisória, conforme expressamente previsto no art. 969 do CPC.
4. A decisão rescindenda permanece eficaz e exigível, uma vez que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada sem resolução do mérito, tendo sido indeferida a tutela provisória, o que inviabiliza o reconhecimento de prejudicialidade externa.
5. O título executivo é exigível, pois não configura “coisa julgada inconstitucional”, já que o Supremo Tribunal Federal, na ADI no 7391/DF, afastou a aplicação do Tema 864/STF ao caso, por não tratar de revisão geral anual, mas de reajuste específico previsto em norma distrital.
6. A tese de inexigibilidade por suposta afronta ao art. 169, § 1o, da CF/1988 foi afastada, diante da ausência de identidade material com o Tema 864/STF, bem como pela distinção já reconhecida pelo TJDFT e pelo próprio STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
2. A exigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 subsiste, pois o Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos concedidos por norma local.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, possui caráter prospectivo e não caracteriza anatocismo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 103-B, § 4o, I e II; 167, I; 169, § 1o. CPC, arts. 489, §1o, VI; 502; 505; 535, § 5o e § 7o; 969. EC no 113/2021. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJDFT, Acórdão 2010226, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025.